Tribunal: STF
Processo: HC 240681
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE AFASTAMENTO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado em 29.4.2024 por Tiago Honorato Ribeiro, em benefício próprio, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 18.3.2024, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 579.296, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. APONTADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Apontadas pela Corte de origem a materialidade e autoria da conduta em questão, para se infirmar a interpretação apresentada pelas instâncias ordinárias, de forma a possibilitar conclusão diversa da exarada no acórdão vergastado, é necessário imiscuir-se no exame do acervo fático-probatório, o que demonstra a inadequação da via do habeas corpus. 



    2. Na hipótese, destacou a Corte de origem que ‘o dinheiro, as roupas e recibo foram encontrados na posse do reeducando e a prova oral aponta que o agravante não estava no local de trabalho, havendo quebra das regras’. 



    3. Agravo regimental não provido”.



    2. O paciente/impetrante alega que, tendo preenchido os requisitos para a progressão do regime prisional fechado para o semiaberto, teria sido reconhecida falta grave fora das hipóteses legais e sem fundamentação adequada para impor a regressão de regime. Afirma que a falta grave que lhe foi imposta deveria ser desclassificada para falta média.



    Pede seja afastada a falta grave reconhecida e lhe seja concedido o direito de voltar a cumprir a pena no regime semiaberto.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo paciente/impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Consta do acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça objeto da presente impetração:



    “(...) assere a defesa que ‘resta incontroverso que o art. 50 da LEP, o qual trata sobre as faltas graves, descreve um rol taxativo, e pasmem, in casu, está havendo interpretação extensiva IN MALAM PARTEM’ (fl. 13). 



    Todavia, consoante oportunamente apontado pela Corte de origem, ‘o dinheiro, as roupas e recibo foram encontrados na posse do reeducando e a prova oral aponta que o agravante não estava no local de trabalho, havendo quebra das regras. [...] Assim, restou comprovada a falta disciplinar de natureza grave, nos termos dos artigos 39, incisos II e V e art. 50, inciso VI, ambos da Lei de Execução Penal, bem como do art. 46, incisos VI e VII do RIP, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para falta de natureza média’ (fl. 17, destaquei).



    Dessa forma, reputo ser inviável o acolhimento dos pleitos de absolvição ou desclassificação da conduta, porquanto registrou o Tribunal local tanto a conduta examinada quanto a previsão legal da infração disciplinar grave. Assim, percebe-se que a instância ordinária apontou a existência de elementos a demonstrar a materialidade e a autoria imputada ao paciente, de modo que, para se infirmar a interpretação apresentada pelas instâncias ordinárias e possibilitar conclusão diversa da exarada no acórdão vergastado, é necessário imiscuir-se no exame do acervo fático-probatório, o que evidencia a impossibilidade de este Superior Tribunal apreciar o pedido formulado no writ”.



    5. Como assentado no julgado objeto da presente impetração, a análise da pretensão do paciente/impetrante, de afastamento da falta grave imposta ou de desclassificação para falta média, demandaria reexame do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. Assim por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR GRAVE. INOCORRÊNCIA. PRAZO: INC. VI DO ART. 109 DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AMPLA DEFESA. PEDIDO DE ATIPICIDADE OU DESCLASSIFICAÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 237.649-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.177-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.5.2023).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Falta grave. Pedido de desclassificação. Reexame de Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘[n]ão se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias...’ (HC 207.695-AgR, Rel. Min. Nunes Marques). 2. A falta grave foi homologada com base em dados objetivos da causa. Conforme destacou o Superior Tribunal de Justiça, ‘[d]a análise dos autos, verifica-se que o agravante incorreu desobediência, conduta a qual, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, consiste em falta grave, nos termos do art. 50, VI, c. c. o 39, II e V, ambos da LEP’. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 216.525-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – No caso, dissentir do que decidido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. II – Agravo ao qual se nega provimento” (RHC n. 232.997-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º.12.2023).



    6. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Comuniquem-se ao paciente/impetrante os termos desta decisão e dê-se-lhe ciência de ter direito a advogado público, se não puder arcar com os ônus de profissional de livre escolha.



    Encaminhem-se cópias da inicial e desta decisão ao Defensor Público-Geral de São Paulo.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora